Tribunal: TJMT
Processo: 0008426-16.2017.8.11.0004
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008426-16.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WELLINGTON RUFINO DE SOUZA - CPF: 025.485.241-67 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 925.237.061-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL –
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– PROVIDÊNCIA JÁ CONTEMPLADA NA SENTENÇA –
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RES FURTIVA DE VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 44, DA TCCR/TJMT – REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE –
DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
– LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL – QUALIFICADORA COMPROVADA PELAS DEMAIS PROVAS NOS AUTOS – VÍDEO DO LOCAL DOS FATOS –
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
– AUSÊNCIA DE INTERESSE – ATENUANTE DEVIDAMENTE RECONHECIDA E APLICADA NA SENTENÇA –
PREQUESTIONAMENTO
– DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS DEVIDAMENTE INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não deve ser conhecida, em parte, a insurgência defensiva, especificamente no que toca ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, por manifesta carência de interesse recursal, haja vista que tal providência já foi contemplada na sentença impugnada.

2.
“É inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento”
(STJ. AgRg no HC 694751 / SC. Relator Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 14/2/2022), sendo, ainda,

incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (STJ, AgRg no REsp n. 2.132.837/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024,DJe de 17/6/2024).

3. Para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no inciso I, do § 4º, do artigo 155, do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção, conforme comprovado nos autos por meio do depoimento prestado pela vítima e da confissão do acusado.

4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.

5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WELLINGTON RUFINO DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), que julgou procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo
155, § 4º, incisos I e II, CP
, à pena de
02 (dois) anos
e 06 (seis) meses de reclusão

e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial
aberto
(Id. 230388745).

Em suas razões recursais a defesa pleiteia a absolvição do apelante, em razão da aplicação do princípio da insignificância (art. 386, III, CPP). Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo pela ausência de prova pericial e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com fulcro no artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP. Por fim, prequestiona a matéria impugnada (Id. 230389161).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 230389165).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 232543665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu,
EXCETO
no que diz respeito ao pedido
de reconhecimento da confissão espontânea
, pois tal providência já consta da própria sentença, inexistindo, portanto, interesse recursal nesse ponto.

Como consignado em relatório, em síntese, a apelante requer a reforma da r. sentença para reconhecer da atipicidade material do delito (princípio da insignificância), ressaltando que o valor é inferior a 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo e foi devolvido à vítima, além de o crime ter sido perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que ensejaria a absolvição do réu, nos moldes do artigo 386, III, do CPP. Subsidiariamente, requereu a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, porquanto não foi produzida prova pericial para atestá-la, consoante dispõe o art. 158 do CPP. Ao final, pugnou pela incidência da atenuante da confissão na seara administrativa, bem como prequestiona
a matéria impugnada.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 26 de maio de 2017, por volta das 03:57hs, no estabelecimento comercial denominado Supermercado Avenida II, situado na Av. Presidente Vargas, Centro, Município de Araguaiana/MT, Termo desta Comarca, o denunciado subtraiu para si, com abuso de confiança e mediante rompimento o obstáculo, objetivando assenhoreamento definitivo, 04 (quatro) litros de whisky Gran Prar, avaliados em R$ 160,00 (cento e sessenta reais), 01 (um) fardo de fumo Wilson, avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais), 02 (dois) maços de cigarro Samarino, avaliados em R$ 80,00 (oitenta reais), conforme Auto de Avaliação de fl. 36-IP, além das quantias de R$ 40,00 (quarenta reais) em cédulas, e R$ 17,20 (dezessete reais e vinte centavos) em moedas, pertencente à vítima Wellington Rodrigues de Souza. Posteriormente, a res foi apreendida e restituída a quem de direito (...).

Segundo apurado, o denunciado era funcionário do referido estabelecimento e, por isso, tinha plena ciência acerca do cofre e dos bens existentes no local.

Com efeito, no dia dos fatos, o denunciado dirigiu-se ao supermercado, quando pulou o muro, rompeu a porta dos fundos e ali ingressou. Ato contínuo, ele rompeu a porta do escritório e tentou arrombar o cofre, mas sem êxito.

Na sequência, o denunciado dirigiu-se às prateleiras, subtraiu as mercadorias acima indicadas, bem como se apoderou das referidas quantias em dinheiro, que estavam nas caixas registradoras.

A autoria restou elucidada pelas imagens do circuito interno de câmeras do local (mídia à fl. 35-IP). Diante disso, a guarnição da Polícia Militar foi acionada e, após diligências, logrou em recuperar as mercadorias subtraídas, que haviam sido escondidas pelo denunciado na carroceria da camionete de um morador residente nas proximidades do supermercado.

Em seguida, os policiais militares deslocaram-se à casa do denunciado, oportunidade em que efetuaram a sua prisão em flagrante, bem como recuperaram o montante subtraído (...)” (Id. 230388690 – p. 07-09).

Por esses fatos Wellington Rufino de Sousa foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 155, § 1º, e § 4°, incisos I (mediante rompimento de obstáculo) e II (abuso de confiança), do Código Penal, tendo sido, ao término da regular instrução criminal, condenado nos termos da denúncia, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pela defesa do apelante
não

comporta

provimento
.

Passo então a analisar a pretensão recursal.

·

Do pleito absolutório pela aplicação do princípio da insignificância:

A defesa do apelante busca sua absolvição com fulcro no artigo 386, inciso III, do CPP, sob o argumento de que o valor dos bens subtraídos totalizou a quantia de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), valor inferior a 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, consistentes em 04 (quatro) litros de uísque Grand Par, 01 (um) fardo de fumo Wilson e 02 (dois) maços de cigarro Samarino, conforme se verifica do auto de avaliação (Id. 230388690 – p. 56), os quais foram integralmente devolvidos à vítima.

Destaca que a conduta em questão foi praticada sem uso de violência ou grave ameaça, o que revela sua ínfima reprovabilidade.

Da análise dos autos, observa-se, que não restam dúvidas acerca da materialidade do delito de furto qualificado, conforme auto de prisão em flagrante delito (Id. 230388690 – p. 11), termo de exibição e apreensão (Id. 230388690 – p. 18), auto de apreensão (Id. 230388690 – p. 21), auto de entrega (Id. 230388690 – p. 22), boletim de ocorrência (Id. 230388690 – p. 35-36), auto de avaliação (Id. 230388690 – p. 56), relatório (230388690 – p. 58-60), bem como as declarações prestadas nos autos.

Autoria também encontra-se devidamente comprovada nos autos, conforme confissão do acusado na fase inquisitorial.

Em sua obra Insignificância Penal, Andreas Eisele conceitua que
“a insignificância penal decorre da pequena expressão do grau de ofensividade do fato”
(EISELE, Andreas. Insignificância Penal. 2ª Edição, São Paulo: Editora JusPodivm, 2024).

Sobre o tema, o STF estabelece que para reconhecer a insignificância, é necessária a presença cumulativa de determinados vetores, tais como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica (HC n. 98.152/MG, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 5/6/2009).

O STJ entende ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da
res furtiva
superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (AgRg no REsp n. 2.132.837/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).

No caso em apreço, conforme asseverado pelo douto parecerista, o valor equivalente a 10% do salário mínimo vigente à época do fato (26/05/2017) era de R$ 93,70 (noventa e três reais e setenta centavos), sendo que os objetos furtados (duas garrafas de uísque, dois maços de cigarro e um fardo do fumo), possuíam valor comercial superior ao equivalente a 10%

do salário-mínimo vigente à época dos fatos, aproximando-se de 35% (trinta e cinco por cento), conforme se verifica do auto de avaliação (Id. 230388690 – p. 56).

Conforme se verifica dos autos, a vítima
WELLINGTON RODRIGUES DE SOUZA
, ao ser ouvido, narrou que o apelante era usuário de drogas e que tentou ajudá-lo a deixar o vício, sendo que na época dos fatos tinha um supermercado e o acusado trabalhava lá. Afirmou que quando viajou para Goiânia (GO) para buscar mercadoria e pediu para o acusado ajudar os funcionários a fechar o mercado, porém no dia dos fatos o acusado baixou a portas, fez de conta que trancou, mas não trancou e voltou durante a noite para praticar o crime. A vítima informou que o apelante entrou no imóvel no período noturno e tentou arrombar o cofre, mas não conseguiu, tendo arrombado a porta do escritório e tentado carregar o cofre, mas não conseguiu.

O apelante
WELLINGTON RUFINO DE SOUSA
foi ouvido tão somente na fase inquisitorial, tendo afirmado que no dia 26/05/2017, no período de madrugada, não sabendo precisar exatamente o horário que entrou no estabelecimento comercial. Afirmou ser amigo do proprietário, o Sr. Wellington Rodrigues de Sousa, sendo que presta alguns serviços para ele. Afirmou que se aproveitando da confiança da vítima, pulou o muro do estabelecimento e depois arrombou a porta dos fundos para entrar no comércio. O apelante afirmou que dentro do estabelecimento arrombou também a porta do escritório usando seu pé para isso, destacando que tentou arrombar o cofre que havia no local, o qual chegou a se mover, mas não conseguiu arrombá-lo, pois não tinha a ferramenta necessária no momento. Afirmou que depois foi para o local onde ficam as mercadorias e os caixas, tendo subtraído bebidas, cigarros, fumos e também todo o dinheiro que tinha nos dois caixas, inclusive moedas. Sustentou não se recordar do valor exato, nem mesmo o que fez com o dinheiro e com as mercadorias que subtraiu.

Assume relevo, ainda, o disposto no
Enunciado Orientativo n. 44
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
“A reiteração delitiva ou
a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”
(
grifos meus
).

Ademais, analisando os autos, verifica-se que o apelante é reincidente (PEP n. 2000119-34.2020.8.11.0004 - SEEU), razão pela qual não se observa o reduzido grau de reprovabilidade da conduta nem a insignificância da lesão jurídica, pois a reincidência evidencia uma trajetória de vida voltada para atividades criminosas, além de que o valor de mercado dos objetos que tentou se apropriar não pode ser considerado irrelevante.

Assim, observa-se que o crime tratado nos autos não configura fato isolado na vida do apelante, uma vez que ele ostenta habitualidade da mesma conduta reprovável, além de apresentar aspecto altamente relevante, visto que arrombou a porta dos fundos do estabelecimento comercial e também a porta do escritório, demonstrando uma dedicada intenção de violar e invadir propriedade privada, não se intimidando com os obstáculos existentes.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que o agravante é reincidente específico e ainda ostenta antecedentes, o que denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela
. (...) 3. O fato de o bem não ter saído da esfera de disponibilidade da vítima, diante da tentativa, não permite, por si só, a aplicação do princípio da insignificância. 4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp n. 2.288.301/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023) (
grifos meus
).

Sendo assim, por tratar-se de crime furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do CP) de bens avaliados em valor superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como a periculosidade social da ação do apelante e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, reveladas pelo seu histórico delitivo e pelas circunstâncias em que foi praticado o delito patrimonial em análise (mediante rompimento de obstáculo), constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância.

·

Decote da qualificadora do rompimento de obstáculo:

De acordo com as alegações da defesa, imperioso o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo sob o argumento de que a acusação não se desincumbiu do ônus de produzir prova pericial, que constituiria lastro válido e suficiente para o operado reconhecimento judicial dessa circunstância, tendo em vista que a prova da materialidade, como é cediço, quando deixam vestígios, se faz por meio de exame pericial, conforme exigência expressa do art. 158, do CPP.

Sustenta que não foi acostado nenhum laudo pericial nos autos,
“o que prejudica a comprovação ou não do rompimento de obstáculo, e, via de consequência, impõe o afastamento da qualificadora por ausência de comprovação, em atenção ao devido processo legal substancial”
.

No entanto, não merece acolhida essa pretensão, uma vez que ficou evidente que a conduta do agente se enquadra na qualificadora em comento.

O rompimento consiste em abrir brecha, arrombar, deslocar, serrar, perfurar, forçar o obstáculo, visando tornar mais fácil a prática do crime.

No caso em questão, o laudo pericial não é medida essencial para comprovar o rompimento de obstáculo, pois a materialidade do delito pode ser verificada por meio de outras formas de prova.

A vítima
WELLINGTON RODRIGUES DE SOUZA
informou que o apelante arrombou duas portas do estabelecimento comercial e ainda tentou levar o cofre, porém sem sucesso.

O apelante
WELLINGTON RUFINO DE SOUSA
afirmou que pulou o muro do estabelecimento e depois arrombou a porta dos fundos para entrar no comércio, sendo que ao ingressar no estabelecimento arrombou também a porta do escritório e tentou arrombar o cofre.

Impõe-se reconhecer que há nos autos o vídeo que registrou a prática delitiva que está sendo apurada nestes autos, porém, após baixar o referido arquivo, verificou-se que encontra-se corrompido, tornando impossível a visualização das imagens. Contudo, ainda que inviável o acesso ao referido vídeo, as declarações da vítima e do próprio apelante não deixam dúvidas quanto ao rompimento de obstáculo consistente nas portas do estabelecimento comercial, ficando caracterizada a citada qualificadora.

Acerca do tema:

“(...) Descabe proceder ao decote da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois, malgrado não tenha sido confeccionado o exame de corpo de delito, as circunstâncias fáticas delimitadas nos autos permitem que a ausência da prova técnica seja suprida por outros elementos probatórios, a exemplo das declarações prestadas em juízo pela vítima e da confissão judicial de um dos corréus. Precedentes do STJ (...)” (N.U 1011889-39.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).

Cumpre destacar que o STJ afetou o
Tema Repetitivo 1107
, sendo a seguinte questão submetida a julgamento:
“Saber se há imprescindibilidade de laudo pericial firmado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos crimes de furto”
.

O TJMT vem entendendo que, mesmo inexistente o laudo pericial, havendo outras provas que evidenciem o rompimento de obstáculo, torna-se prescindível a sua produção.

Nesse sentido:

“(...) O exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, “sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...].” (STJ, AgRg no REsp 1810571/RS)” (N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,Publicado no DJE 17/06/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO – PRETENSÃO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – NÃO ACOLHIMENTO – PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo outras provas a evidenciarem o arrombamento, o laudo pericial torna-se até mesmo prescindível, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (N.U 0000232-35.2015.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023).

Dessa forma, mesmo com a ausência do laudo pericial, quando a destruição ou rompimento de obstáculo é comprovado de forma conclusiva por outras provas, não impede a aplicação da qualificadora correspondente.

·

Do prequestionamento:

No que tange ao prequestionamento deduzido pela apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Neste sentido tem-se que
“se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Ainda acerca do prequestionamento, frise-se que a função de um tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente e, no presente caso, impende destacar que não há nada a acrescentar, uma vez que todos os pontos de inconformismo externados no recurso do acusado foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Não destoa da superior instância o entendimento de nosso e. Tribunal que já se manifestou que
“não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante”
(TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte do recurso interposto por
Wellington Rufino de Sousa
e, nessa extensão,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024